Tribunal: TJSP
Processo: 1051978-21.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Municipalidade de Campinas – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Ausência de previsão legal da base de cálculo do imposto – Majoração por ato administrativo, sem previsão na Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores – Impossibilidade, ante o Princípio da Estrita Legalidade Tributária – Sentença mantida – Sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Municipalidade de Campinas – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Ausência de previsão legal da base de cálculo do imposto – Majoração por ato administrativo, sem previsão na Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores – Impossibilidade, ante o Princípio da Estrita Legalidade Tributária – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.